Tribunal: TJBA
Processo: 8049116-18.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8049116-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NELMA SILVA LAGO CALO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado por Nelma Silva Lago Calo, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a implementar o Piso Nacional do Magistério nos proventos da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos oriundos de mandados de segurança coletivos; e (ii) determinar o juízo competente para a tramitação do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aqueles originados de ações mandamentais coletivas, é exclusiva dos órgãos de primeira instância, conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000. Não há decisão de mérito proferida nos autos, razão pela qual não se justifica a modulação dos efeitos do reconhecimento da incompetência, estando o processo em condições de julgamento plo juízo competente. O art. 52, parágrafo único, do CPC assegura ao autor, em demandas contra o Estado, a prerrogativa de escolha do foro, podendo optar pelo domicílio do autor, pelo local do ato ou fato que originou a demanda, pela situação da coisa ou pela capital do ente federado. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 480 e 481, delimitou a prerrogativa de escolha do foro nas execuções individuais de títulos coletivos, vedando a escolha de foro aleatório sem vínculo com o domicílio dos beneficiários ou comarcas relacionadas ao caso, em respeito ao princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente execução individual, determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da exequente. Tese de julgamento: A competência para o processamento e julgamento de execuções individuais de títulos coletivos, inclusive originados de mandados de segurança coletivos, pertence exclusivamente aos órgãos de primeira instância. A escolha do foro para execuções individuais de títulos coletivos deve observar vínculo com o domicílio do beneficiário ou com comarcas relacionadas ao caso, sendo vedado o foro aleatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.866.563/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.111.960/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8049116-18.2023.8.05.0000 ajuizado por NELMA SILVA LAGO CALO contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, EA/05